Tribunal: TJDFT
Processo: 0716222-18.2023.8.07.0004
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO RÉU HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. HONORÁRIOS ALTERADOS DE OFÍCIO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas pelo Banco de Brasília e por Tassio contra sentença que julgou procedente o pedido para determinar a limitação dos descontos de empréstimos consignados ao percentual de 35% da remuneração líquida do autor; condenou o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados por equidade, nos termos do art. 85, §§ 8o e 8o-A, do Código de Processo Civil (CPC).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir acerca da possibilidade de afastar a limitação de 35% em contratos com previsão de débito em conta corrente, à luz do Tema 1.085 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), e da observância do princípio da dialeticidade recursal.
3. Estabelecer o critério adequado para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, com análise da aplicação do art. 85, §§ 2o, 6o-A e 8o, do CPC, e da possibilidade de utilização do proveito econômico como base de cálculo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As razões recursais do apelante banco estão dissociadas dos fundamentos da sentença, uma vez que o decisum limitou apenas descontos de empréstimos consignados, sem menção a débitos em conta corrente, o que inviabiliza o conhecimento do recurso nesse ponto por afronta ao art. 1.010, inciso III, do CPC e ao princípio da dialeticidade.
5. O CPC, ao estabelecer a regra de fixação dos honorários de sucumbência, estabelece que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
6. O arbitramento deve ser fixado “entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”, observados o (i) grau de zelo do profissional; (ii) o lugar da prestação do serviço; (iii) a natureza e a importância da causa; e, (iv) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (art. 85, § 2o, do CPC).
7. O art. 85, § 8o, determina que "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o".
8. Há um escalonamento para fixar os honorários advocatícios: primeiro leva-se em conta o valor da condenação. Se ausente, parte-se para o proveito econômico. Na falta dos dois primeiros, aí sim se utiliza o valor da causa.
9. No caso, a sentença condenou o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor mínimo da tabela de honorários da OAB/DF para este tipo de demanda, estabelecido em 25 URH, com base no art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC. Todavia, tal critério não se mostra adequado à hipótese dos autos. Isso porque, embora não tenha havido condenação do banco ao pagamento de quantia certa, é possível aferir o proveito econômico obtido pelo autor, consistente na limitação dos descontos incidentes sobre sua remuneração, o qual corresponde à redução dos valores mensais que excedem o percentual de 35% de seus rendimentos. O proveito econômico deverá ser apurado em liquidação de sentença, com base no número de parcelas restantes dos contratos.
10. Destaque-se o teor do § 6o-A do art. 85 do CPC: “Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2o e 3o, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8o deste artigo”.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso do autor conhecido e não provido. Recurso do réu parcialmente conhecido e não provido. Honorários sucumbenciais alterados de ofício.
Legislação relevante: Código de Processo Civil (CPC), arts. 1.010, III, 85, §§ 2o, 6o-A, 8o, 8o-A e 11.
Acórdão relevante: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), Apelação Cível, processo 0733041-91.2023.8.07.0016, Relator Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, julgado em 18/04/2024.